Tribunal: TJSP
Processo: 1064634-62.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA - Mandado de segurança impetrado contra bloqueio e cassação da CNH - Infração de trânsito atribuída ao condutor do veículo de propriedade da impetrante, mas que na data dos fatos estava sendo conduzido por outro motorista - Segurança concedida – Caso em que se demonstrou que o veículo estava sendo conduzido por terceiro na data dos fatos – Indicação do condutor encaminhada

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA - Mandado de segurança impetrado contra bloqueio e cassação da CNH - Infração de trânsito atribuída ao condutor do veículo de propriedade da impetrante, mas que na data dos fatos estava sendo conduzido por outro motorista - Segurança concedida – Caso em que se demonstrou que o veículo estava sendo conduzido por terceiro na data dos fatos – Indicação do condutor encaminhada dentro do prazo legal, nos termos do § 7o do art. 257 do CTB - Direito líquido e certo demonstrado - Sentença mantida - Recurso desprovido.